Tribunal: TJDFT
Processo: 0731164-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GAMA. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PRENOME E GÊNERO C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. MENOR IMPÚBERE. DIREITO DA PERSONALIDADE. AÇÃO DE ESTADO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.
1. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação de alteração de prenome e gênero c/c retificação de registro de nascimento de menor impúbere.
2. A demanda versa sobre questão de estado da pessoa natural, envolvendo diretamente o direito de personalidade e a dignidade da pessoa humana, o que atrai a competência da Vara de Família, nos termos do art. 27, inciso I, alínea “a”, da Lei no 11.697/2008.
3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama/DF, o Suscitado.